Tribunal: TJES
Processo: 5003815-14.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente Aéreo
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003815-14.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA.
RECORRIDO: STEFANY POLLAK CARANZZO DA SILVA e outros (2)
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5003815-14.2021.8.08.0024

RECTE.: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA (123 MILHAS)

RECDOS.: STEFANY POLLAK CARANZZO DA SILVA e outros

RELATORA: DRª THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PASSAGENS AÉREAS. CANCELAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF/88)

RELATÓRIO

Trata-se de demanda ajuizada por STEFANY POLLAK CARANZZO DA SILVA em face de 123 VIAGENS E TURISMO LTDA, DEUTSCHE LUFTHANSA e TAM LINHAS AEREAS S/A. Relata a autora, em síntese, que após um período de intercâmbio na Croácia, adquiriu passagem aérea para retornar ao Brasil em 21 de outubro de 2020. A passagem foi adquirida junto ao sítio eletrônico da primeira requerida, para voos operados pelas Companhias Aéreas primeira e segunda requeridas. Ocorre que, sem justo motivo, o voo foi cancelado e remarcado para o dia 1º de novembro de 2020, única data disponibilizada pela primeira requerente, último dia de vigência de seu visto no país. Entretanto, aduz que houve novo cancelamento do voo, sem previsão de remarcação durante todo o mês de novembro. Diante disso, a requerente acionou a requerida 123 MILHAS a fim de solicitar o reembolso das passagens canceladas, sem êxito. Além disso, não foi prestado qualquer auxílio material à autora, que se viu obrigada a adquirir uma nova passagem para retorno ao Brasil no dia 15 de novembro, pelo valor de R$ 3.194,84. Pleiteia, assim, a condenação das requeridas ao pagamento de indenização pelos danos materiais e morais sofridos.

As requeridas, devidamente citadas e intimadas, apresentaram contestação (ID. 5382606, 5382611 E 5382618), tendo todas arguido, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva. No mérito, pugnam pela improcedência do pleito autoral, diante da ausência de cometimento de ato ilícito.

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 5355091) dispôs que:

Ante ao exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para o fim de CONDENAR as rés, de forma solidária, ao pagamento de R$
R$ 3.194,84 (três mil e cento e noventa e quatro reais e oitenta e quatro centavos), a título de danos materiais, com incidência de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária de acordo com o índice da Corregedoria local a contar do desembolso (13/11/2020), bem como de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com incidência de correção monetária de acordo com o índice da Corregedoria local a contar do arbitramento e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.

Irresignada, a requerida
123 MILHAS
interpôs recurso inominado (id. 5382758). Em suas razões, suscita, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva. No mérito, aduz que, em virtude da COVID-19, teria até 31 de dezembro de 2022 para realizar o reembolso do valor à consumidora, conforme Lei 14.186/21. Aduz a ausência de ato ilícito, bem como, inocorrência de danos materiais e morais. Requer a reforma da sentença, para que seja julgada improcedente a pretensão autoral e, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Somente a autora apresentou contrarrazões ao recurso interposto, conforme ID. 5382763.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção do julgado.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Cinge-se a controvérsia quanto à necessidade de fixação de indenização pelos danos materiais e morais supostamente suportados pelos autores, referentes à não devolução dos valores em razão do cancelamento da viagem, bem como, a responsabilização da 123 VIAGENS na oferta.

Desde já, saliento que, em que pese a pretensão de ter a responsabilidade afastada, não assiste razão à recorrente em sua alegação de ilegitimidade passiva, tendo em vista que a empresa compõe a cadeia de consumo, já que disponibilizou em seu site a oferta da viagem, e foi através dela que as passagens foram adquiridas. Neste sentido, este é o entendimento do C. STJ sobre o tema, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE AÉREO. CONSUMIDOR. DEVER DE INFORMAÇÃO. NECESSIDADE DE VISTO DE CONEXÃO EM VOO INTERNACIONAL. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INOCORRÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA OU CONCORRENTE DA VÍTIMA. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. 1. Polêmica em torno da responsabilidade civil de empresa de viagens credenciada por companhia aérea ao emitir bilhetes de viagem internacional (Estados Unidos), através do programa de milhagem, sem informar aos consumidores adquirentes acerca da necessidade obtenção de visto também do país onde o voo de retorno faria breve conexão (Canadá). 2. Necessidade de prestação de informações completas aos consumidores, inclusive acerca da exigência de obtenção de visto de trânsito para hipótese de conexão internacional por parte de empresa que emite as passagens aéreas. 3. Informações adequadas e claras acerca do serviço a ser prestado constituem direito básico do consumidor (art. 6º, III, do CDC). 4. Informações insuficientes ou inadequadas tornam o serviço defeituoso, ensejando responsabilidade pelo fato do serviço (art. 14, caput, do CDC) e a obrigação de reparar os danos causados aos consumidores. 5. Não caracterização da culpa exclusiva ou concorrente dos consumidores demandantes por não terem obtido visto do país em que ocorreria conexão do voo de retorno (Canadá). 6. Procedência da demanda, restabelecendo-se as parcelas indenizatórias concedidas pelo acórdão que julgou a apelação. 7. Precedente jurisprudencial específico desta Terceira Turma. 8. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (REsp n. 1.562.700/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 6/12/2016, DJe de 15/12/2016.)

Observa-se que a Recorrente não forneceu argumentos idôneos capazes de afastar a sua responsabilização. Em virtude da inversão do ônus da prova aplicável ao presente caso, é dever da parte Recorrente trazer aos autos a comprovação da inexistência de falha na prestação de seus serviços, ônus do qual não se desincumbiu.

Sendo assim, a prestadora do serviço falhou em comprovar qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, como prevê o art. 373, II, do CPC e o art. 6º, VIII do CDC.

Ante a caracterização de falha na prestação do serviço pela parte Recorrente, é forçoso reconhecer a caracterização dos danos materiais e morais, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

Acerca dos danos morais, não existem dúvidas na atual ordem jurídica no sentido de que são passíveis de indenizações, pois reconhecidos pela doutrina e pela jurisprudência e consagrados na Constituição Federal, que protege a pessoa humana das ofensas aos seus direitos de personalidade (art. 5º, X), afora a proteção expressa do Código de Defesa do Consumidor, já citada (art. 6º, VI).

Assim, a demonstração do dano moral pode se verificar, além de outras formas, pela constatação de um sofrimento interior experimentado pela pessoa e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos. No caso em exame, está configurado inequivocamente o dano moral decorrente da frustração experimentada pela autora quando se viu impedida de viajar.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização. Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela recorrente e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação,
na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)